Tribunal: TJMT
Processo: 0002221-03.2018.8.11.0079
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002221-03.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NESTOR SCHANADELBACH - CPF: 196.062.069-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LEITURA PLURIMENSAL. FATURA COM VALORES EXORBITANTES. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DA ANEEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito de fatura de energia elétrica, indenização por danos morais e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessionária comprovou a regularidade da cobrança de energia elétrica, especialmente no que tange ao alegado acúmulo de consumo e o cumprimento das normas da ANEEL; e (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da cobrança indevida e eventual negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O argumento de acúmulo de consumo pela concessionária não se sustenta diante da análise fática, pois a fatura impugnada registrou consumo de 5.705,00 kWh, muito superior à média de 130 kWh/mês do consumidor nos 12 meses anteriores, sem justificativa técnica ou laudo que demonstrasse a compatibilidade. Mesmo que se admitisse a hipótese de acúmulo de consumo em razão de faturamento pela média, caberia à concessionária comprovar tecnicamente o acúmulo, discriminando os ciclos correspondentes, e seguir o regramento da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos.

A cobrança indevida de fatura de energia elétrica, resultante de falha na prestação do serviço da concessionária, enseja a indenização por danos morais, sobretudo diante da negativação do nome do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0002221-03.2018.8.11.0079, proposta por NESTOR SCHANADELBACH, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...)

a) DECLARAR inexistente o débito litigioso de R$ 2.730,48, referente à fatura de 03/2018, com vencimento em 04/04/2018 (ID: 65522279 - Pág. 22), em relação à parte autora;

b) CONDENAR a ré a restituir o valor da referida fatura, caso já tenha sido pago, de forma simples, com correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

c) DETERMINAR, no prazo de 15 (quinze) dias, a retirada de qualquer apontamento negativo em nome do requerente, referente ao mês de consumo de 03/2018;

d) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária a partir desta data e acréscimo de juros de 1% ao mês, contados da citação;

e) CONDENAR ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

(...)”

A apelante sustenta a legalidade da cobrança impugnada, apontando que a unidade consumidora do recorrido se localiza em zona rural e, por isso, é submetida ao regime de leitura plurimensal, consoante previsão dos artigos 271, 288 e 289 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Argumenta que o autor deixou de informar as leituras periódicas, razão pela qual a cobrança foi realizada com base na média de consumo, e posteriormente ajustada mediante leitura efetiva, resultando no acúmulo de consumo.

Defende a legalidade do procedimento de faturamento adotado, a ausência de má-fé, e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da regularidade da cobrança e a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID 286476445.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, o autor requereu, em síntese, a declaração de inexistência de débito referente à fatura de consumo de energia elétrica do mês de março de 2018, no valor de R$ 2.730,48, alegando a inexistência de consumo compatível com o valor cobrado, bem como pleiteou a retirada de eventual apontamento negativo em cadastros de inadimplentes, indenização por danos morais e restituição do valor eventualmente pago.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito litigioso; condenar a empresa requerida à restituição do valor pago, de forma simples, e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

No recurso, sustenta a concessionária que a cobrança decorreu de acúmulo de consumo não registrado em meses anteriores, em razão do regime de leitura plurimensal, autorizado para unidades rurais conforme os artigos 271, 288 e 289 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Atinente o ônus da prova, a comprovação de regularidade da dívida compete ao fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Na hipótese, o argumento da Energisa não se sustenta diante da análise fática dos autos. O consumo médio do recorrido nos 12 (doze) meses anteriores à fatura de 03/2018 girava em torno de 130 kWh/mês. A fatura impugnada, por sua vez, registrou consumo de impressionantes 5.705,00 kWh, sem qualquer justificativa técnica ou laudo que demonstrasse a compatibilidade dessa medição com a carga instalada na propriedade rural do recorrido.

Ademais, ainda que se admitisse a hipótese de acúmulo de consumo em razão de faturamento pela média, caberia à concessionária comprovar tecnicamente o acúmulo, discriminando os ciclos correspondentes, bem como seguir o regramento específico da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos.

Consoante dispõe o artigo 86 e 113 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (Revogado pela REN ANEEL 863, de 10.12.2019)

(...)

§ 3º
A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos
. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Com efeito, mesmo na hipótese em que se admitisse a responsabilidade do consumidor por não ter informado a autoleitura nos termos do art. 86, §2º da Resolução ANEEL nº 414/2010, tal omissão não afasta o dever da concessionária de realizar a leitura presencial do medidor no ciclo subsequente.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, que o consumidor não tenha informado a autoleitura, nos termos do § 3º do artigo 86 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, competia à distribuidora realizar a leitura no ciclo subsequente, quando verificada a omissão por dois ciclos consecutivos. Tal exigência normativa tem como finalidade evitar acúmulos excessivos e assegurar que o faturamento reflita, com fidelidade, o consumo real de energia elétrica.

No presente caso, não há qualquer prova nos autos de que a ENERGISA efetivamente realizava a leitura trimestral, ou seja, a cada três ciclos consecutivos. A ausência de documentação comprobatória do cumprimento do regime de leitura periódica impõe a presunção de que o faturamento a menor se deu por culpa exclusiva da distribuidora, sobretudo porque, conforme destacado na sentença, a empresa sequer identificou os períodos que teriam sido objeto de faturamento pela média.

Nessas hipóteses, o art. 113, inciso I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, é cristalino ao dispor que o faturamento retroativo deve se limitar aos 3 (três) ciclos imediatamente anteriores ao vigente, quando se tratar de erro imputável à distribuidora. Ademais, o §1º do mesmo artigo impõe obrigatoriamente o parcelamento da cobrança, o que tampouco foi observado no presente caso.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, o débito objeto da cobrança impugnada é ilegítimo, seja porque não há elementos suficientes para afirmar que se trata de um procedimento regular de recuperação de valores não faturados, seja porque, na hipótese de assim o ser, a ENERGISA desrespeitou flagrantemente o rito normativo previsto na regulação da ANEEL, sobretudo no que tange aos limites temporais, ao dever de informação e à forma de cobrança.

Na hipótese, se a conduta ilícita da empresa ré resultou em negativação indevida da requerente, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. Prestação de serviço bancário. Golpe da Central de Atendimento ou falso funcionário. Ação de ressarcimento e indenização por danos morais . Falha na prestação de serviços. Sentença de procedência, para condenar o banco réu a ressarcir valores das transferências fraudulentas e ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais. Recurso do banco réu. Falha na prestação dos serviços claramente delineada nos autos, frustrando a segurança que seria de se esperar nas transações questionadas .
Vazamento de dados que, no caso, contribuiu decisivamente para desarmar o espírito da autora, despertando a confiança de que, de fato, manteve contato com a Central de Atendimento da instituição financeira ré, dando azo à invasão do aplicativo. Responsabilidade objetiva consagrada pelo entendimento jurisprudencial cristalizado no enunciado da Súmula 479 do E. STJ.
Higidez das transações questionadas cuja comprovação compete ao réu . Ônus da prova do qual não logrou se desincumbir. Movimentações atípicas, em dissonância do perfil da cliente autora, não obstadas a tempo e modo como seria de se exigir. Indenização pelos danos materiais devida. Caracterização de dano moral indenizável . Quantum indenizatório arbitrado em consonância com as diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1007668-84 .2023.8.26.0297 Jales, Relator.: Airton Pinheiro de Castro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)

(N.U 0000245-34.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$8.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque foram fixados no máximo legal permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025